Tribunal: TJSP
Processo: 1009577-85.2021.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO REVISIONAL. ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19.
1. Sentença de improcedência do pedido. Temática já enfrentada em sede de agravo de instrumento. Contrato de locação comercial. Pretensão revisional, de alteração do IGP-M para o IPCA, no contexto da Pandemia COVID-19.
2. O estabelecimento de índice de correção monetária se justifica

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO REVISIONAL. ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19.
1. Sentença de improcedência do pedido. Temática já enfrentada em sede de agravo de instrumento. Contrato de locação comercial. Pretensão revisional, de alteração do IGP-M para o IPCA, no contexto da Pandemia COVID-19.
2. O estabelecimento de índice de correção monetária se justifica para a preservação do poder aquisitivo da moeda, em razão da inflação, e não para proporcionar o enriquecimento indevido da parte contrária (art. 884 do CC/2002) e a alteração, sob via transversa, do aluguel pactuado entre as partes. Autora que demonstrou, suficientemente, seja pela aplicação da teoria da imprevisão (art. 478 do CC/2002), em razão de evento extraordinário e imprevisível, seja pela teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico, a flagrante desproporção pela utilização do IGP-M como índice de correção monetária do contrato firmado, que desvirtuará a própria natureza da cláusula contratual que prevê a utilização do referido índice.
3. Alteração que também se justifica no dever de solidariedade (art. 3o, I, da Constituição Federal), na cláusula geral da função social do contrato (art. 421 do CC/2002), que gera eficácia externa ao contrato, bem como na cláusula geral da boa-fé objetiva e em seus deveres anexos de proteção e cuidado (art. 422 do CC/2002), com eficácia interna ao contrato. Ademais, o princípio do pacta sunt servanda não se justifica para permitir o abuso do direito (art. 187 do CC/2002) nas relações entre particulares.
4. O princípio do pacta sunt servanda não se justifica para permitir o abuso do direito (art. 187 do CC/2002) nas relações entre particulares.
5. Pedido julgado procedente, substituindo-se o IGP-M pelo IPCA, a contar de 20/03/2020 (Decreto no 06/2020).
RECURSO PROVIDO.